Tribunal: TJSP
Processo: 1000098-18.2019.8.26.0352
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Apelação. Produção antecipada de provas. Pretensão de exibição de documentos. Afastada preliminar de nulidade da r. sentença. Documentos juntados pelo requerido em outra ação somente de forma parcial somente com a contestação. Presente interesse processual. Ausência de comprovação pelo requerido de resposta à notificação enviada pelo requerente, nem de cobrança ou custo para envio dos documentos

Ementa:
Apelação. Produção antecipada de provas. Pretensão de exibição de documentos. Afastada preliminar de nulidade da r. sentença. Documentos juntados pelo requerido em outra ação somente de forma parcial somente com a contestação. Presente interesse processual. Ausência de comprovação pelo requerido de resposta à notificação enviada pelo requerente, nem de cobrança ou custo para envio dos documentos solicitados. Não juntada de contrato entre as partes suficientemente justificada. Dever de apresentação das faturas referentes ao período pleiteado, sob pena de aplicação das medidas previstas no artigo 400, do CPC. Inversão dos ônus sucumbências por inaplicabilidade do princípio da causalidade.
Recurso parcialmente provido.